Tribunal: STF
Processo: HC 272054
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE USURA E DE FALSIDEDE IDEOLÓGICA. ARTIGOS 4º DA LEI Nº 1.521/1951 E 299 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.068.170, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO EM DOENÇA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado como substitutivo do recurso próprio, por meio do qual a parte agravante buscava a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, em razão de alegada grave doença psiquiátrica. 
2. A parte agravante sustenta possibilidade de conhecimento do habeas corpus, ainda que em substituição ao recurso previsto em lei; afirma existir flagrante ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar, diante de documentação médica sobre seu estado clínico, e alega que o reconhecimento dessa ilegalidade não demandaria revolvimento fático-probatório. 
3. As instâncias ordinárias, com base em laudo médico oficial, concluíram pela possibilidade de tratamento de saúde no próprio estabelecimento prisional e indeferiram a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por ausência de demonstração de extrema debilidade e de incompatibilidade entre o tratamento médico e o encarceramento. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento de habeas corpus impetrado em substituição ao recurso próprio, na ausência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado; e (ii) saber se, diante do quadro de saúde alegado, estão preenchidos os requisitos do art. 318, II, do CPP para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em sede de habeas corpus, sem necessidade de revolvimento fático-probatório. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, impondo-se o não conhecimento da impetração, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 
6. Nos termos do art. 318, II, e parágrafo único, do CPP, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova idônea de que o preso esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, bem como da incompatibilidade entre o tratamento médico necessário e o encarceramento, requisitos que as instâncias ordinárias entenderam ausentes com base em laudo médico oficial que atestou a possibilidade de tratamento no próprio estabelecimento prisional. 
7. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias, no sentido de que o quadro clínico é compatível com o tratamento no sistema prisional, demandaria revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
8. A existência de precedente em que se reconheceu, de ofício, ilegalidade em situação diversa, envolvendo custodiado com grave doença psiquiátrica, não autoriza a extensão automática da mesma conclusão ao presente caso, no qual há laudo oficial atestando a adequação do tratamento oferecido no estabelecimento prisional. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 
1. Habeas corpus impetrado em substituição ao recurso próprio não é cabível, admitindo-se apenas o exame de flagrante ilegalidade de ofício, quando evidenciada de plano. 
2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, exige prova idônea da extrema debilidade do preso por doença grave e da incompatibilidade do tratamento com o encarceramento, sendo inviável, em habeas corpus, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório para infirmar laudo oficial que atesta a possibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 4º da Lei nº 1.521/1951 e 299 do Código Penal.
Foi manejado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 
Irresignada, a defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Na presente impetração, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da prisão domiciliar. 
Aduz que “o paciente é réu primário, portador de diversas doenças graves, demandando cuidados contínuos” e que “apresenta conteúdo psicótico ativo e se encontra em iminente risco de suicídio, com ameaça real à própria vida”. Argumenta que “o laudo afasta qualquer presunção anterior de suficiência do estabelecimento prisional para o tratamento do Paciente, o laudo médico atesta a incapacidade estrutural e terapêutica da unidade prisional”.
Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, REQUER seja concedida a ordem de habeas corpus para converter a prisão preventiva em domiciliar, com ou sem tornozeleira eletrônica.  
Caso não seja recebido ou admitido o presente HC, diante do grave quadro de saúde e risco à própria vida do Paciente, requer a sua concessão de ofício.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
De início, conforme destacado no julgamento monocrático, esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 - pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
Ocorre que, no caso, não se constata flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício. 
A parte agravante argumenta que faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, diante de seu atual estado de saúde (já que portador de graves doenças psiquiátricas).
Com efeito, o inciso II do artigo 318 do Código de Processo Penal permite ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave".
Além disso, nos termos do parágrafo único desse dispositivo, para "a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo". 
A Corte Regional rejeitou o pedido nos seguintes termos (fls. 11-14):
[...]
Verifica-se, portanto, que, embora a parte agravante afirme que apresenta quadro de saúde debilitado (por ser portador de graves doenças psiquiátricas), as instâncias ordinárias concluíram, fundamentadamente, que inexistiria suficiente demonstração da inviabilidade de oferecimento de assistência à saúde no próprio estabelecimento prisional.
Nesse contexto, a verificação acerca do estado de saúde do agravante, bem como eventual inadequação dos serviços de saúde disponibilizados pelo próprio sistema prisional, demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.
Sobre o tema:
[...]
Deste modo, tratando-se de caso em que o pedido de concessão de prisão domiciliar foi rejeitado com base em laudo médico oficial, que atesta a possibilidade de tratamento no âmbito do próprio estabelecimento prisional, não há que se falar em ilegalidade manifesta apta a justificar concessão de ofício da ordem pretendida. 
Acrescente-se que a circunstância de ter sido deferida a ordem, em processo distinto, para reconhecer, de ofício, ilegalidade no indeferimento de prisão domiciliar a custodiado comprovadamente portador de grave doença psiquiátrica, não significa, por óbvio, que a mesma conclusão possa ser firmada nos presente feito, no qual, reitere-se, há laudo médico oficial atestando a adequação do tratamento médico dispensado no estabelecimento prisional. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “embora a parte agravante afirme que apresenta quadro de saúde debilitado (por ser portador de graves doenças psiquiátricas), as instâncias ordinárias concluíram, fundamentadamente, que inexistiria suficiente demonstração da inviabilidade de oferecimento de assistência à saúde no próprio estabelecimento prisional.”. 
Com efeito, este Supremo Tribunal Federal perfilha entendimento no sentido da imprescindibilidade de comprovação da impossibilidade de realização de tratamento médico adequado no estabelecimento onde o paciente está custodiado. Nessa linha: 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA . FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR : INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROVIMENTO NEGADO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem no habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, no qual se buscou a revogação da custódia ou a concessão de prisão domiciliar, com fundamento no quadro de saúde do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há fundamentação idônea para a imposição da custódia preventiva e (ii) verificar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar em razão da condição de saúde do recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Observa-se que a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade relevante de droga apreendida, assim como o contexto em que verificada a prática do delito. Precedentes. 4. Não há ilegalidade flagrante verificada na negativa de substituição por prisão domiciliar, tendo em vista que as instâncias antecedentes concluíram não estarem preenchidos os requisitos legais, bem como a ausência de elementos que evidenciassem a impossibilidade de tratamento médico no interior do presídio. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 262.368-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 5/2/2026

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVETIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância. 3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 156.197-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/9/2019)

PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. PRISÃO DOMICILIAR – DOENÇA – INADEQUAÇÃO. A inexistência de demonstração de estar inviabilizado tratamento ou atendimento no local da custódia, inviabiliza a prisão domiciliar. (HC 200.771, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 4/06/2021)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido: 

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir: 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo: 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se. 
Brasília, 8 de maio de 2026.
	
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente